Tribunal: TJBA
Processo: 0000981-64.2014.8.05.0053
Classe: Apelação
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-12-18
Data de publicação: 2025-12-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0000981-64.2014.8.05.0053 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE RAFAEL JAMBEIRO Advogado(s): VALERIA SANTOS NEVES APELADO: TODOS OS SERVIDORES DA EDUCACAO (DOCENTES E NAO DOCENTES) DO MUNICIPIO DE RAFAEL JAMBEIRO e outros Advogado(s):MARIA GIANE MACIEL PONTES ACORDÃO DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL POR SINDICATO. VERBAS REMUNERATÓRIAS INADIMPLIDAS. SALÁRIO DE DEZEMBRO/2012 E 13.º SALÁRIO INTEGRAL DE 2012. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. REJEIÇÃO. ÔNUS DA PROVA DO PAGAMENTO. MUNICÍPIO DEMANDADO. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS MORATÓRIOS. TEMA 810 DO STF E EC N.º 113/2021. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME: 1. Trata-se de Ação Ordinária de Cobrança proposta pela APLB Sindicato Delegacia Zonal Vale do Paraguaçu, na qualidade de substituto processual dos servidores da educação do Município de Rafael Jambeiro, visando ao recebimento dos valores correspondentes ao salário do mês de dezembro de 2012 e ao 13.º salário integral do ano de 2012, com juros e correção monetária. O Município interpôs recurso de apelação alegando intempestividade (rejeitada), perda superveniente do objeto em razão de acordo administrativo e pagamento extrajudicial, e inadequação dos critérios de atualização monetária aplicados na sentença. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: 2. Há três questões em discussão: (i) determinar se houve perda superveniente do interesse processual diante do alegado pagamento administrativo realizado pelo Município; (ii) estabelecer se o Município deve ser condenado ao pagamento das verbas remuneratórias inadimplidas aos servidores não contemplados pelo acordo administrativo; (iii) definir quais os critérios adequados de correção monetária e juros moratórios aplicáveis aos débitos constituídos em 2012. III. RAZÕES DE DECIDIR: 3. O interesse processual persiste porque o Município não comprovou de forma categórica a satisfação do direito de todos os servidores substituídos, competindo-lhe o ônus de demonstrar o fato extintivo do direito alegado pela parte autora, conforme art. 373, inc. II, do CPC/2015. 4. Os sindicatos possuem legitimidade constitucional para defender os direitos e interesses coletivos ou individuais da categoria que representam, conforme art. 8.º, inc. III, da CF/88, tendo o STF consolidado no Tema 823 da Repercussão Geral a ampla legitimidade extraordinária dos sindicatos para atuar como substitutos processuais independentemente de autorização dos substituídos. 5. A Administração Pública deve observar o princípio da legalidade e a obrigação de remunerar tempestivamente seus servidores, constituindo direito fundamental do trabalhador o recebimento pontual de salário, nos termos dos arts. 37, caput, e 7.º, inc. X, da CF/88. 6. O ônus de comprovar o pagamento das verbas remuneratórias recai sobre o Município demandado, que não apresentou prova documental idônea da quitação, devendo responder pelas verbas requeridas em razão da efetiva prestação dos serviços pelos servidores. 7. A aplicação exclusiva da taxa SELIC desde o vencimento em 2012 contraria o entendimento fixado no Tema 810 do STF, que declarou a inconstitucionalidade parcial do art. 1.º-F da Lei n.º 9.494/97 quanto ao critério de correção monetária pela caderneta de poupança. 8. Para débitos constituídos antes da vigência da EC n.º 113/2021, aplica-se correção monetária pelo IPCA-E e juros equivalentes aos da caderneta de poupança desde o vencimento até novembro de 2021, e a partir de dezembro de 2021 aplica-se a taxa SELIC como índice único, em observância à modulação temporal estabelecida pela jurisprudência do STF. IV. DISPOSITIVO E TESE: Recurso conhecido e parcialmente provido. Tese de julgamento: 1. O Município de Rafael Jambeiro deve ser condenado ao pagamento dos salários de dezembro de 2012 e do 13.º salário integral de 2012 aos servidores da educação substituídos que não foram contemplados pelo pagamento administrativo, ante a ausência de comprovação da quitação. 2. Os valores devidos devem ser corrigidos monetariamente pelo IPCA-E e acrescidos de juros de mora equivalentes aos aplicados à caderneta de poupança, ambos desde o vencimento até novembro de 2021, e a partir de dezembro de 2021 pela taxa SELIC, em observância ao Tema 810 do STF e à EC n.º 113/2021. Dispositivos relevantes citados: CF/88, arts. 5.º, caput e XXII, 7.º, X, 8.º, III, 37, caput, e 100; CPC/2015, arts. 183 e 373, II; Lei n.º 9.494/97, art. 1.º-F; EC 113/2021. Jurisprudência relevante citada: STF, RE 883.642/AL, Tema 823, Rel. Min. Presidente, Tribunal Pleno, j. 18.06.2015; STF, RE 870.947/SE, Tema 810, j. 20.09.2017; STJ, REsp 1.495.146/MG, Tema 905, j. 22.02.2018; TJ-BA, APL 03007780420138050105, Rel. Telma Laura Silva Britto, Terceira Câmara Cível, pub. 01.06.2021; TJ-BA, APL 03003871620148050040, Rel. Pilar Celia Tobio de Claro, Primeira Câmara Cível, pub. 19.05.2022. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n.º 0000981-64.2014.8.05.0053, em que figura como apelante MUNICIPIO DE RAFAEL JAMBEIRO e como apelado APLB SINDICATO DOS TRAB EM EDUCACAO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, em CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso de Apelação interposto, nos termos do voto da relatora. Sala das Sessões, de de 2025. Presidente Desa. Joanice Maria Guimarães de Jesus Relatora JG26 Procurador(a) de Justiça